Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DO DEVEDOR. EXISTENCIA DE PRÉVIA PENHORA. VALOR INSUFICIENTE PARA QUITAR O DÉBITO EXEQUENDO. IRRELEVANCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade do procedimento de execução é a satisfação completa da obrigação inadimplida, a qual poderá ser feita de forma voluntária ou forçada, circunstância em que ocorrerá a incursão sobre o patrimônio particular do executado, sopesando-se os interesses do credor e a efetividade da execução, respeitando-se o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). 1.1. Nos termos do art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
2. Mantem-se a penhora sobre o bem imóvel citado nos autos, ainda que o produto da venda não seja suficiente para quitar o débito exequendo, permanecendo o devedor com a responsabilidade de arcar com eventual saldo devedor remanescente. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.